Tribunal: TCU
Processo: 008.198/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 713/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes do despacho da Seproc à peça 291, e do parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 292, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar quitação a Alfredo Soubihe Neto (CPF XXX.109.818-XX), ante a comprovação do recolhimento integral do valor da multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 3033/2014-TCU-Plenário ; b) dar quitação a Handerson Cabral Ribeiro (CPF XXX.771.341-XX), ante a comprovação do recolhimento integral do valor da multa aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 3033/2014-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.198/2010-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.216/2014-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX); Construtora Queiroz Galvao S A (33.412.792/0001-60); Cristiane Subtil de Oliveira (XXX.479.321-XX); Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira (XXX.587.481-XX); Handerson Cabral Ribeiro (XXX.771.341-XX); José Florentino Caixeta (XXX.495.056-XX); Octacílio Oliveira Cunha (XXX.820.038-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF), representando Handerson Cabral Ribeiro; Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S/A; Leonardo Lacerda Jube (26903/OAB-GO), representando Alfredo Soubihe Neto; Igor Fellipe Araujo de Sousa (11.720-E/OAB-DF) e outros, representando Construtora Queiroz Galvao S A.